Tribunal: STF
Processo: ARE 894509
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
RECURSO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A representação processual deve mostrar-se regular no prazo assinado para a prática do ato, ou seja, o recursal, descabendo implementar diligência. Alcance dos artigos 13 e 37 do Código de Processo Civil. Precedente: Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 624.317-5/AL, Pleno, relatado pela ministra Ellen Gracie, veiculado no Diário de 18 de abril de 2008.